Tribunal: TJSP
Processo: 2041287-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recorrente que, "in casu", apresentou comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041287-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante ANA ZILDA
MELON DA SILVA, são agravados CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A., CVC- BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.(AVIANCA) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041287-11.2020.8.26.0000 - Voto no 09958
2
Agravo de Instrumento no: 2041287-11.2020.8.26.0000
Agravante: ANA ZILDA MELON DA SILVA
Agravadas: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A E
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A (AVIANCA) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Autos em primeiro grau no: 1009612-09.2019.8.26.0606
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos
Vara: 4a Vara Cível do Fórum da Comarca de Suzano
VOTO No 09958
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Recorrente
que,
“in
casu”,
apresentou
comprovação
da
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo do sustento próprio.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA
ZILDA MELON DA SILVA nos autos da ação de indenização por danos materiais e
danos morais proposta em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S/A E OCEANAIR LI-NHAS AÉREAS S/A (AVIANCA)
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, recorre a agravante justificando que os
requisitos para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados nos autos
(fls. 01/77 e fls. 87/91).
Determinado o processamento do recurso com efeito
suspensivo apenas para obstar eventual extinção prematura do feito em decorrência do não
recolhimento das custas e despesas do processo, até decisão ulterior desta Relatoria (fls.
79).
Certificado o decurso do prazo legal sem oferta de
contraminuta (fls. 94).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041287-11.2020.8.26.0000 - Voto no 09958
3
Passo ao voto.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita pelo
Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso LXXIV do
artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar a insuficiência de
recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015 regula
a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido diploma legal,
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no 1.060/50
(não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões, pode o
magistrado desacolher o pedido.
Pois bem.
Verifica-se da decisão recorrida que o MM. Juiz de 1o grau
negou o benefício da gratuidade à autora (fls. 66), sob o fundamento de que esta não teria
comprovado a alegada insuficiência de recursos que justificasse a isenção pretendida.
Contudo, no específico caso dos autos a considerar, além
dos fatos narrados, a declaração de hipossuficiência firmada pela demandante sob as penas
da lei (fls. 25); o extrato bancário de fls. 70, revelando saldo próximo de zero; a cópia de
extratos do INSS, demonstrando que seu cônjuge, da qual é dependente, percebe benefício
previdenciário no importe de R$ 2.687,26 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte
e seis centavos) mensais (fls. 88/89); e o comprovante, emitido pela Receita Federal, de
que seu esposo auferiu, no ano de 2019, rendimentos tributáveis na ordem de R$ 23.111,36
(vinte e três mil, cento e onze reais e trinta e seis centavos) forçoso reconhecer a presença
dos requisitos autorizadores da concessão do benefício.
É nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“Seguro DPVAT. Cobrança. Negados os benefícios da
gratuidade processual. Cabível a concessão da gratuidade
processual, eis que indicada a incapacidade financeira do
demandante. Dá-se provimento ao recurso do autor, tudo nos
estreitos limites do agravo.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2231465-19.2017.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018;
Data de Registro: 06/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041287-11.2020.8.26.0000 - Voto no 09958
4
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade
desde que declarada a falta de condições de pagar as custas
e despesas processuais
Art. 99, §3o do CPC/2015

Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca
da efetividade do direito d/e acesso à Justiça Benefício
concedido à pessoa física
Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2124002-47.2019.8.26.0000; Relator
(a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
“Justiça gratuita "Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral" Art. 99, § 3o, do
atual CPC Apresentada declaração de insuficiência de
recursos Presunção legal de veracidade Caso em que o
agravante, que trabalhava como rurícola, atualmente, está
desempregado Indicação de advogado pelo agravante que
não suprime o seu direito à justiça gratuita Art. 99, § 4o, do
atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal Agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2131341-
91.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá -
Vara Única; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de
Registro: 30/07/2018)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
o que faço para reformar o decisum recorrido e deferir o pedido de assistência judiciária
requerido pela autora, ora agravante, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código
de Processo Civil vigente, sem prejuízo de eventual reexame da questão pelo MM. Juízo de
1o grau na hipótese de apresentação de impugnação à concessão do benefício pela parte ex
adversa, ou de comprovação efetiva, nos autos, de alteração de fortuna que evidencie a
desnecessidade de manutenção daquele favor legal.
MARCOS GOZZO
RELATOR